Tribunal: STF
Processo: ARE 1361321
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS. TEMA RG Nº 22. SIMPLES PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE. COMPORTAMENTO SOCIAL INADEQUADO. INDICIAMENTO DO CANDIDATO POR VENDA/FORNECIMENTO A CRIANÇA OU ADOLESCENTE, DE PRODUTOS CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO." (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição da República. Afirma que a existência de ação penal não constitui fato hábil, por si só, a afastar a idoneidade do concursando. Sustenta que, no caso, a ação penal que motivou sua eliminação de concurso público foi extinta, pela ocorrência de prescrição, fato superveniente ao início da presente ação (e-doc. 12).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 15).



    5. No exame de admissibilidade, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem, para eventual juízo de retratação, em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº RG 22, tendo sido mantido o acórdão (e-docs. 23 e 20).



    6. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de existência de divergência entre o acórdão e o Tema nº RG 22 (e-doc. 31).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, é necessário esclarecer que, em razão da apresentação reiterada do recurso extraordinário (e-doc. 27), criou-se confusão processual, com apresentação de novas contrarrazões (e-doc. 30) e novo juízo de admissibilidade (e-doc. 33), desconsiderando o recurso já apresentado. 



    8. Sob o entendimento de que se tratava do recurso extraordinário, e não mera reiteração (mesmo porque, não havia indicação nesse sentido), entendeu o Tribunal de origem que a peça no e-doc. 27 estava intempestiva, razão pela qual o ora recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 36), sem qualquer menção ao recurso extraordinário original. Seguidamente, foram proferidas decisões confirmando a intempestividade e interpostos recursos visando afastá-la, tendo sido tornadas sem efeito as decisões proferidas neste Supremo Tribunal Federal pelo acórdão e-doc. 56, que acolheu os embargos de declaração e-doc. 51, apenas para determinar a distribuição do feito.



    9. Esclareça-se que a peça do e-doc. 27, que somente corrobora o recurso extraordinário apresentado (e-doc. 12), não será objeto de análise, sendo inócua, portanto, a discussão sobre sua intempestividade (verificada pelo documento e-doc. 21, p. 10, cujo inteiro teor tentou o recorrente ocultar na petição e-doc. 51, apresentando apenas imagem parcial da tela do sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná).



    10. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do acórdão referente ao juízo de retratação os seguintes trechos:



    "Diante do julgamento e consolidação da tese, necessário traçar um panorama entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal, que oportunizou à Câmara exercer o juízo de retratação.



    (...)



    É certo que, nos termos do acórdão paradigma, a instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação.



    No presente caso, observe-se que constou da fundamentação que O Processo Criminal sob nº 2008.0000090-3, que tramita na Vara Única Criminal da Comarca de Antonina, imputa-se ao candidato, Luiz Felipe Dias de Lima, a prática, em tese, do crime previsto no art. 243 da Lei nº 8069/1990:



    (...)



    A fase de investigação de conduta social é plenamente legal e cabível em se tratando de concurso para a carreira militar, em que se exige conduta moral ilibada para o exercício de atividade relacionada com a segurança pública. Não é possível a confusão entre a presunção de inocência com o requisito de boa conduta.



    Por isso, concluiu-se que a contraindicação candidato respeita os ditames constitucionais, pois o art. 37, inciso I da Carta Magna preceitua que o ingresso no serviço público depende do preenchimento de requisitos estabelecidos em lei. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, está sujeito às regras que compõe o edital.



    (...)



    Ou seja, a análise de conduta do candidato visa aferir se o seu comportamento condiz com uma conduta esperada do ocupante do cargo público, o que por certo não se afigura na presente situação.



    O acórdão paradigma registra, como REGRA GERAL, que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.



    Ocorre que também estabelece que, para tal assertiva, pressupõe:



    “(i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”.



    Também afirma que “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas”.



    Nesse sentido é a ementa do Recurso Extraordinário nº560.900/DF (“leading case” – Tema 22):



    (...)



    A conduta ilícita do candidato, como já assinalado, refere-se de fornecimento de substância tóxica ilícita para adolescentes. Está evidente, portanto, que trata-se de comportamento absolutamente incompatível com a carreira de militar, cujo cargo pretende o impetrante." (e-doc. 20, p. 3-5).



    11. Verifica-se que o Tribunal de origem se baseou unicamente na existência de uma única ação penal, na qual houve extinção da punibilidade pela prescrição, para afirmar a inidoneidade moral do candidato de concurso público. Perceptível também, pela leitura do último parágrafo transcrito, o tratamento da conduta imputada como conduta efetivamente realizada, como se condenação transitada em julgado houvesse no caso.



    12. Evidencia-se que o acórdão recorrido encontra-se em sentido contrário ao definido no julgamento por este Supremo Tribunal Federal do Tema RG nº 22, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    13. Observo, inclusive, que julgados deste Pretório Excelso, via de regra, têm se alinhado aos estritos limites do paradigma sob foco, declarando a impossibilidade de exclusão de candidato a cargo da área de segurança pública com fundamento apenas na existência de inquéritos ou ações penais em curso, conforme as ementas abaixo:



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA Nº 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 43.482-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 03/02/2021).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .”



     (ARE nº 1.057.280-Segundo-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 03/02/2020).



    14. No caso, o Tribunal de origem realizou valoração negativa de simples processo, em que houve julgamento pela extinção da punibilidade, sem qualquer indicação de se tratar de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, claramente em sentido contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    15. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF, Tema RG nº 22, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que concedeu a segurança ao recorrente.



    16. À Secretaria Judiciária para que retifique a autuação, a fim de constar recurso extraordinário, não agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator